Tribunal: STF
Processo: HC 60919
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MENOR.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE.
E DE INDEFERIR-SE O "HABEAS CORPUS" SE A PROVA VINDA AOS AUTOS, PARA
DEMONSTRAR A MENORIDADE DO PACIENTE A ÉPOCA DOS FATOS, E
INSUFICIENTE. DE ADMITIR-SE RENOVAÇÃO DO PEDIDO COM PROVA
INQUESTIONAVEL DA MENORIDADE.